Tribunal: TJES
Processo: 5015351-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Criação
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015351-22.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE SANT ANNA RAMOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO - VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ART. 4º DO DECRETO
N°
3.298/1999 E ART. 2º DA LEI
N°
13.146/2015 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA –
ÔNUS DA PROVA -
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
N
os termos do art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência física aquela que apresenta alteração total ou parcial de algum seguimento do corpo que comprometa a função física e seja capaz de obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições e de oportunidades com as demais pessoas.

2 -
Na hipótese, a autora teve sua inscrição na qualidade de pessoa com deficiência indeferida após ser submetida à perícia médica, sob o
s
fundamento
s
de que sua “alteração física não compromete a função física de acordo com edital” e
de
que “não foram citadas as alterações de força, o comprometimento da função física, ou as limitações decorrentes da lesão ou da correção necessária”.

3 -
O comprometimento no desempenho das funções da recorrente não restou demonstrado nos autos, seja pelos laudos médicos juntados, seja pela conclusão alcançada pela banca examinadora. Em suma,
n
ão resta
demonstrado em que medida ditas
limitações de movimentos restringiriam as
funções orgânicas da apelante,
tampouco imporiam limitações
na vida cotidiana.

4 -
Incumbiria à requerente comprovar dita dificuldade para o desempenho de funções ou mesmo redução efetiva e acentuada da capacidade, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas.

5
- Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015351-22.2021.8.08.0024

APELANTE: MARIA JOSÉ SANT’ANNA RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA JOSÉ SANT’ANNA RAMOS

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada

em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
e
do
INSTITUTO AOCP
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões
(id. 5167775)
sustenta

que se inscreveu para concorrer a uma das vagas destinadas para
p
essoa com
d
eficiência, relativamente aos cargos de
i
nvestigador de
p
olícia e
e
scrivão de
p
olícia
no
concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2018).

Alega que,
após ter sido aprovada nas provas objetivas, se submeteu a perícia médica e
foi surpreendida com o indeferimento de suas inscrições
na qualidade de pessoa com deficiência, de forma genérica e imotivada.

Afirma que
os laudos
anexados à inicial
indicam o comprometimento da sua função física,
porquanto possui debilidade dos movimentos da coluna cervical, com redução de 25% da amplitude de flexo extensão e de rotação cervicais, em caráter definitivo.

E mais: possui CNH de deficiente físico, tendo sido submetida a um rigoroso processo de perícia, no qual restou demonstrado, para a junta médica do DETRAN/ES, o comprometimento da
sua
função física.

Por fim, defende que
deve
ser dispensada do teste de aptidão física para o cargo de escrivão e, para o cargo de
i
nvestigador de
p
olícia,
devem ser
assegurado
s
os critérios e meios adequados para viabilizar a sua realização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Após compulsar os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de improcedência.

Conforme cediço, a reserva de vagas às pessoas com deficiência em concursos públicos possui previsão no artigo 37, VIII, da Constituição Federal, que dispõe que a Lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

Os arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 (com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004) - que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - esclarecem o conceito de “deficiência” e apresentam suas variáveis/especificações, dentre elas a deficiência física,
in verbis
:

Art. 3º
Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º
É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
(...)”.

Destaco, ainda, a redação do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

No caso dos autos, vê-se que o edital do certame assim dispôs em relação à inscrição para pessoas com deficiência:

6.3
São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:

I
- deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004).”

(id. 5167748)

Infere-se, nesse contexto, que a autora teve sua inscrição na qualidade de pessoa com deficiência indeferida após ser submetida à perícia médica, nos seguintes termos: “
Alteração física que não compromete a função física de acordo com edital
” (id. 5167753).

Interposto recurso administrativo, a irresignação fora rejeitada, ao argumento de que “
Diante do laudo do Dr. Derval de Paula Pimentel, datado de 19 de março de 2018, resta comprovado que a candidata embora apresente as alterações citadas no referido laudo,
não foram citadas as alterações de força, o comprometimento da função física, ou as limitações decorrentes da lesão ou da correção necessária
. Desta forma, as alterações apresentadas não preenchem os critérios definidos pelas normas do concurso para a ocupação de vaga como PcD
” (id. 5167755. Grifei).

Com efeito, a autora apresentou, perante a banca examinadora, dois laudos emitidos por médicos especialistas em neurocirurgia e neurologia (id. 5167722), atestando:

“Paciente com fratura de coluna cervical (C2) ocorrida há cerca de 1 ano e dois meses, em consequência a acidente automobilístico.

Foi por nós submetida a artrodese cervical entre C1 e C3, com consequente redução da amplitude de movimentos cervicais, e dor alegada.

Solicitei exames radiológicos, que evidenciaram consolidação adequada frente ao tratamento proposto.

Tem, portanto, como sequela do tratamento e da condição em si, redução da amplitude de flexo extensão e, em especial, de rotação cervicais, definitivas.”

Assim, não vislumbro elementos para reforma da sentença recorrida, porquanto, nos termos da legislação de regência e da previsão editalícia,
considera-se pessoa com deficiência física aquela que apresenta alteração total ou parcial de algum seguimento do corpo que comprometa a função física e seja capaz de obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições e de oportunidades com as demais pessoas
.

E, de fato, conforme consignado pelo juízo
a quo
,
o comprometimento
no
desempenho
das
funções
da recorrente não restou demonstrado nos autos, seja pelos laudos médicos juntados, seja pela
conclus
ão
alcançada pela banca examinadora.

Em suma
: n
ão resta demonstrado em que medida ditas
limitações de movimentos restringiriam as
funções orgânicas da apelante,
tampouco imporiam limitações
na vida cotidiana.

I
ncumbia à requerente comprovar dita dificuldade para o desempenho de funções ou mesmo redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas então produzidas.

Colaciono o seguinte julgado, corroborando com o entendimento aqui delineado
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. FISSURA LABIAL. CANDIDATA SUBMETIDA A CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FALA. ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Conforme já assentou o STJ, “Não é qualquer deficiência ou limitação física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Sob a ótica da nova lei, se exige não apenas a deficiência, mas também a associação dela a alguma das barreiras previstas na norma, que impeçam a integração plena em sociedade
”. (AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023.); 2. Constata-se dos laudos que, a despeito da recorrente ser acometida por fissura labial, foi submetida a procedimento cirúrgico de restauração, de modo que o prejuízo à sua fala
não gera o seu comprometimento para o exercício de suas atividades na forma preconizada pela Lei 13.146/2015 e Decreto Federal 3.298/99, conforme declarado perícia médica do concurso,
sendo certo, ainda, que o prejuízo à sua audição é inferior ao previsto pelo art. 4°, inciso II do Decreto n°3.298/99, que fixa em 40db; 3. Ausente a probabilidade do direito na forma exigida pelo art. 300 do CPC, não há elementos aptos a justificar a concessão da tutela de urgência; 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível
n°

5008216-60.2023.8.08.0000
,
1ª Câmara Cível.
Relator
a
:
JANETE VARGAS SIMÕES,
Data de Julgamento:
23/11/2023
).

É dizer: embora a apelante possua a condição explicitada no laudo (redução da amplitude de flexo extensão), não logou êxito em comprovar
como
tal
condição
compromete a sua função física e gera dificuldade
s
para o desempenho de funções diárias,
sendo que, conforme já consignado, não demonstrou interesse na produção de outras provas que pudessem comprovar sua tese, notadamente a pericial.

Por fim, relembro que as regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos,
de modo que, em
atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a Administração deve seguir as regras estabelecidas no instrumento, estando impossibilitada de adotar procedimentos não previamente estabelecidos.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência
em R$
200,00
(
duzentos
reais),
mantendo a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.